Tribunal: CARF
Processo: 11516.723032/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO RURAL. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO.
Uma vez comprovada, com provas presentes nos autos, a existência da fraude nas operações de comercialização de produção rural, mediante simulação de compras realizadas por pessoas jurídicas interpostas e a dissimulação da real operação, com o fim de ocultar o fato gerador da obrigação tributária do contribuinte de fato, desconsidera-se a operação de compra simulada e mantém-se a operação de compra dissimulada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 210.
A imputação da responsabilidade solidária às empresas formadoras de grupo econômico, com base no art. 30, IX da lei 8.212/1991, não exige que o fisco demonstre o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANDATÁRIOS, PREPOSTOS E EMPREGADOS. DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os mandatários, prepostos e empregados; os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
PROCURADOR. INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723032/2012-35
ACÓRDÃO
2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO SAO GREGORIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA
OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO RURAL. DESCONSIDERAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
DISSIMULADO.
Uma vez comprovada, com provas presentes nos autos, a existência da
fraude nas operações de comercialização de produção rural, mediante
simulação de compras realizadas por pessoas jurídicas interpostas e a
dissimulação da real operação, com o fim de ocultar o fato gerador da
obrigação tributária do contribuinte de fato, desconsidera-se a operação
de compra simulada e mantém-se a operação de compra dissimulada.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 210.
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
2
A imputação da responsabilidade solidária às empresas formadoras de
grupo econômico, com base no art. 30, IX da lei 8.212/1991, não exige que
o fisco demonstre o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do
CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
MANDATÁRIOS,
PREPOSTOS
E
EMPREGADOS. DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DE PESSOAS
JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os mandatários,
prepostos e empregados; os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
PROCURADOR. INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar a aplicação da retroatividade benigna em relação à multa aplicada, nos termos da
Súmula CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
3
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Álvares Feitas, Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (Presidente) e de forma não presencial a conselheira Lilian Cláudia de Souza (Substituta)..

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
O presente processo engloba os autos de infração nos 37.353.848-0 e 37.353.847-2,
lavrados em 06/11/2012, diante das seguintes omissões:
- Ausência de recolhimento e declaração em GFIP, nas competências 04/2008,
07/2008 e 12/2008, das contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor da comercialização
da produção rural própria;
- Ausência de recolhimento e declaração em GFIP, no período de 01/2008 a
12/2008, das contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor da comercialização da
produção rural adquirida de terceiros, pessoas físicas, previstas no art. 25, incisos I e II, da Lei
8.212/1991;
- Omissão de dados na GFIP, relacionados a fatos geradores das contribuições
previdenciárias – AI CFL 68.
Do grupo econômico e da responsabilidade solidária.
Antes de descrever as infrações tributárias, que geraram a autuação, a autoridade
fiscal apresenta inúmeros fatos, indicando que o contribuinte fiscalizado integraria um grupo de
empresas pertencentes à família Nascimento, citando o Supermercado Nascimento Ltda e a
empresa Nascitrans – Comércio e Transportes Ltda.
Segundo narrado no termo de verificação fiscal (fls. 1.732/1.796), o contribuinte
teria formado grupo econômico com as seguintes empresas e pessoas:

A autoridade fiscal alega que tais empresas possuíam operações interligadas, sendo
comandadas pelo Sr. Neri do Nascimento, conforme procuração de folhas 668/670.
Adiante transcrevemos as razões relatadas no termo de verificação fiscal para
adoção de tal entendimento.
CNPJ / CPF
Solidário
04.262.996/0001-64
Celso Luiz Henriques da Silva
344.818.429-20
NERI DO NASCIMENTO
87.243.127/0001-10
Frigorífico Mariante Ltda
91.448.076/0001-30
Frigorifico Três C S/A
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
4
1 - FRIGORÍFICO TRÊS C S/A
(...) Outro item observado pela fiscalização, foi que as notas fiscais do Frig. Três C
apresentadas pela empresa São Gregório, no campo DADOS ADICIONAIS, consta
como nome de vendedor SÃO GREGÓRIO. As notas fiscais foram escaneadas, por
amostragem, que comprovam que desde janeiro/2008 a empresa São Gregório já
atuava na planta da Três C até o final do período da ação fiscal que é 12/2009.
As notas fiscais (tipo formulário/impressas) de 01/2008 a 11/2008 constam como
vendedor, fls. 1269/1311, e as Notas Fiscais Eletrônicas constam a empresa São
Gregório como transportador para o período 12/2008 a 12/2009, fls. 1312/1479.
Fica mais do que caracterizado que a empresa São Gregório é a contribuinte, pois
tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato
gerador tributário, pois ela escolhe o gado, efetua o pagamento da compra e da
comissão, industrializa o gado na planta da Três C, através de utilização de mão-
de-obra da Três C, mas sob comando único da São Gregório, e vende, e recebe as
cessão-de-créditos, além de efetuar o transporte tanto na compra quanto na
venda que é totalmente sob sua responsabilidade, e demais exposições já
descritas acima.
..................................................................................................................................
Então a empresa compra o gado, fiscaliza a industrialização sob os olhares do
senhor Hélio, que é irmão do senhor Neri, transporta, vende a mercadoria com a
nota fiscal da Três C e recebe o crédito da venda através de cessão-de-crédito, ou
se preferir, inclusive a mesma podendo realizar TEDs da conta corrente da Três C.
Caracterizando, inclusive, de quem detém todos os recursos financeiros é a
empresa São Gregório.
6.2 – FRIGORÍFICO MARIANTE LTDA
Tanto a atividade desenvolvida na empresa Três C quanto aqui na empresa Frig.
Mariante, é mais do que caracterizado que a empresa São Gregório é a
contribuinte, pois tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o
respectivo fato gerador tributário, pois ela escolhe o gado, efetua o pagamento da
compra e da comissão, industrializa o gado na planta da Mariante, através de
utilização de mão-de-obra da Mariante, mas sob comando único da São Gregório,
e vende, e recebe a cessão-de-crédito, além de efetuar o transporte tanto na
compra quanto na venda que é totalmente sob sua responsabilidade, e além de
assumir todas as dívidas da Mariante perante ao governo do estado do Rio
Grande do Sul.
Outro item que a presente fiscalização localizou, para corroborar com a conclusão
de a São Gregório é a contribuinte, já exposta, foi uma citação na defesa da
empresa São Gregório no processo 077/1.11.0002321-3, fls. 735 (fls. 496 do
processo – primeiro parágrafo da página), afirmando que a empresa São Gregório
é quem administra a planta frigorífica de Vila Mariante e assumindo
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
5
responsabilidades pelos empregos, pelos impostos e parcelamentos existentes
(....)
6.3 – NACIONAL CARNES – empresa individual de Celso Luiz Henriques Da Silva,
Contrato de Prestação de Serviço e Procuração
Em pesquisa nos sistemas corporativos, CNIS, Cadastro Nacional de Informações
Sociais, fica constatado que o Celso, titular da Nacional Carnes, foi empregado da
empresa Mariante do período de 01/01/2005 a 01/02/2005 e transferido para a
Pinheiral Carnes no dia 02/02/2005 com saída em 05/07/2005, com admissão da
empresa Frig. São Gregório a partir de 06/08/2011 até os dias de hoje.
.................................................................................................................................
Em resumo, o Celso relata que era o único administrador, mas o mesmo deu
procuração, fls. 673/674, para Janete Alberton Nascimento, que é esposa do
senhor Neri do Nascimento, e para Maria Borghezan, cunhada do Neri, ambas
participaram ao quadro social da empresa São Gregório, transcrevo aqui partes da
procuração: “a quem conferem amplos poderes para em conjunto ou
isoladamente, gerir e administrar todos os negócios, direitos e interesses da
empresa outorgante, representando-a em juízo ou fora dele, em todos os atos
que a obriguem ou desobriguem, podendo comprar e vendes bens, mercadorias
ou serviços; celebrar contratos relacionados ao seu ramo de atividade; efetuar
pagamentos e recebimentos de modo geral, amigável ou judicialmente, dando e
aceitando recibos e quitações; representá-la perante quaisquer empresa de
fomento mercantil, podendo para tanto, celebrar quais quer contratos, solicitar
saldos, extratos de contas, autorizar débitos, transferências, ordens de
pagamento; emitir, assinar, sacar, aceitar, endossar, caucionar, reconhecer,
avalizar, vender direitos creditórios...” dentre os mais diversos poderes.
Fica claro que a empresa fica totalmente subordinada ao senhor Neri, através de
sua esposa e cunhada. E mais, ele é o detentor do gado/capital que está sendo
industrializado na planta da Mariante e da Três C. Outro item que fica bem claro,
o senhor Celso, só faz o serviço de faturista, até em sua empresa, pois o mesmo
afirma “O roteiro operacional era a emissão da nota fiscal, emissão da
duplicata/cobrança e desconto em banco.”. Quando relata sobre a compra de
gado da Três C, os seus livros fiscais desmentem, pois efetua compra de diversos
fornecedores, entre eles, muitos produtores rurais, fls. 574/626 (anexo ao TIF 02 –
Celso Matriz e Filial).
O contrato de prestação de serviços que a empresa Celso Luiz Henriques da Silva
(contratante) com a empresa Frigorífico Três C S/A, fls. 655/663, são nos mesmos
moldes do qual é feito com a São Gregório, apenas que o contrato da Celso, ela
vai fornecer a matéria-prima para a produção. O núcleo do objeto do contrato é o
mesmo “o abate de 4.000 cabeças de bovinos/mês”. Mais um item que fica claro,
pois é a São Gregório, através do senhor Neri, que realiza as compras. Mas o
transporte é efetuado pela empresa São Gregório, como se pode comprovar
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
6
através das Nfe - Notas Fiscais Eletrônicas (informações retiradas através do
sistema ReceitanetBx – SPED FISCAL, fls. 1479/1565.
................................................................................................................................
(... )afirma que seus funcionários não entraram na justiça do trabalho, mas em
visita à justiça do trabalho em Santa Cruz do Sul – RS constatamos que a empresa
Celso Luiz Henriques da Silva é citada como reclamada em pelo menos quatro
ações, fls. 774/889, em conjunto com as pessoas jurídicas São Gregório, Três C,
Nascitrans e física Neri do Nascimento (....)
(....)As Reclamadas formam grupo econômico, razão pela qual requer a
condenação destas de forma solidária ou, sucessivamente, subsidiária no
pagamento de todas as parcelas deferidas no presente.”(....)
(....) E qual a função da Nacional (Celso Luiz) dentro do esquema montado pela
São Gregório, com a participação da 3C e Mariante?
O principal objetivo era fraudar parte das notas fiscais necessárias para acobertar
as receitas e a circulação de mercadoria, emitidas em nome da Nacional, que não
declara e não paga tributos. Era em seu nome que grande parte da fraude ao fisco
era realizada, beneficiando todo o esquema montado pela São Gregório. Além
disso, significativos recursos financeiros do esquema eram movimentados em
suas contas bancárias (....)
Foi relatado, no item 6.4 do termo de verificação fiscal, que foram abertos
procedimentos fiscais nas empresas anteriormente citadas como intuito de confirmar as
informações prestadas pela empresa São Gregório. No entanto, não foram apresentadas todas as
informações e documentos solicitados pela autoridade fiscal.
Com relação às contabilidades das empresas envolvidas, a autoridade lançadora
afirma que não foram apresentados os documentos de suporte de grande parte dos lançamentos,
conforme narrado nos itens 5 e 6 do TVF. Descreve, ainda, inúmeras incompatibilidades de
valores nas contas analisadas. Analisados os elementos colhidos, a autoridade fiscal confeccionou
o seguinte quadro demonstrativo:

SÃO GREGÓRIO
TRÊS C
MARIANTE
NACIONAL CARNES
TOTAIS
FORMA DE TRIBUTAÇÃO
2008
PRESUMIDO
REAL
REAL
NÃO DECLARADA

FORMA DE TRIBUTAÇÃO
2009
PRESUMIDO
REAL
REAL
NÃO DECLARADA

VENDAS BRUTA DIPJ 2008
4.516.455,50
89.093.604,00
18.255.066,77

111.865.126,27
VENDAS BRUTA DIPJ 2009
5.375.893,21
101.665.470,67
28.604.791,91

135.646.155,79
TOTAIS
9.892.348,71
190.759.074,67
46.859.858,68

247.511.282,06
MOV. FINANCEIRA CRÉDITO
2008
160.363.003,16
8.721.195,59
1.356.808,35
17.495.800,88
187.936.807,98
MOV. FINANCEIRA CRÉDITO
2009
174.589.883,96
16.746.904,98
200.768,75
17.209.639,77
208.747.197,46
TOTAIS
334.952.887,12
25.468.100,57
1.557.577,10
34.705.440,65
396.684.005,44
VENDAS ICMS 2008
14.965.728,86
88.720.284,86
28.619.997,81
55.436.703,24
163.752.302,56
VENDAS ICMS 2009
14.965.728,86
98.072.507,15
48.215.312,27
36.790.868,77
178.449.102,59
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
7
FISCALIZADA EM 2008/2009
EM CURSO
NÃO
NÃO
92.227.572,01
342.201.405,15

Com base nos dados apresentados, a autoridade fiscal considera que os recursos
financeiros são controlados pela empresa São Gregório, pois sua movimentação financeira é
compatível com os valores que deveriam ser tributados. Assim concluiu:
Concluindo, a empresa São Gregório compra o gado, fiscaliza a sua
industrialização, transporta o gado tanto na compra quanto na venda, paga as
comissões dos compradores, efetua a venda, e agora fica comprovado que a
mesma fica com os recursos que são movimentados em nome dos parceiros.
Desta forma, o fato da empresa São Gregório utilizar dos nomes das outras
empresas, ela efetivamente é a contribuinte.
Diante dos fatos apresentados, conclui-se que a atividade desenvolvida pela
empresa São Gregório utilizava as notas fiscais de entrada e saída das empresas Mariante, Três C e
Nacional Carnes (Celso Luiz Henriques da Silva) para dissimular os fatos geradores das
contribuições devidas. Que o grupo econômico seria administrado pelo senhor Neri do
Nascimento, existindo, de fato, apenas uma empresa FRIGORÍFICO SÃO GREGÓRIO LTDA, com
controle sobre todos os setores.
Do Crédito Tributário Apurado
Diante da constatação de que a empresa efetuou compras de animais de
produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, ficou a mesma obrigada a retenção das contribuições
previdenciárias sob a seu cargo e a recolher como determina o art.30, inciso III da Lei 8.212/1991.
Segundo a autoridade lançadora, a empresa São Gregório é quem efetuava o
pagamento dos produtores rurais em relação a todas as notas fiscais citadas nos levantamentos,
sendo ela a responsável pelo recolhimento das retenções das mesmas, mesmo utilizando a razão
social das demais nas notas fiscais. Conclui, portanto, que a empresa obrigada a informar todos os
valores de comercialização de compra dos produtores rurais descritos na GFIP seria o Frigorífico
São Gregório.
As bases de cálculo do lançamento foram apuradas a partir das seguintes
informações:
- São Gregório: Relação dos valores de compras dos produtores rurais, retirados
dos arquivos SINTEGRA (entrada) que a empresa entregou ao fisco, conforme TIF 05;
- Mariante: Relação das notas fiscais de compras dos produtores rurais, retirados
dos livros de entrada que a empresa entregou em pdf para o fisco e corroborado com o livro de
entrada impresso de 2008 por amostragem, conforme TIF 02;
- Celso Luiz Matriz: Relação das notas fiscais de compras dos produtores rurais
foram retirados dos livros de entrada que a empresa entregou em pdf, conforme TIF 02;
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
8
- Celso Luiz Filial: Relação das notas fiscais de compras dos produtores rurais,
retirados das Notas Fiscais Eletrônicas retiradas pelo RECEITANET BX, conforme TIF 02;
- Frig. 3C: Relação das notas fiscais de compras dos produtores rurais, retirados dos
arquivos fornecidos pelo Fisco Estadual RS, conforme TIF 02;
O detalhamento dos valores lançados foram descritos nos itens 8.1.2 a 8.1.10 do
termo de verificação fiscal.
No item 8.1.8 do TVF, a autoridade lançadora esclarece que o Levantamento 07 e
072 – NF PROD RURAL PF 3C CFOP INCORRETO se refere às notas fiscais emitidas pela empresa
Frigorífico Três C S/A, cujos CFOPs (1924) estariam incorretos. Entendeu a autoridade fiscal que o
CFOP correto seria 1101, com base no seguinte fundamento:
(....)os produtores rurais pessoas físicas foram lançados com o CFOP 1924 no
montante de R$ 55.846.809,08 sem sua respectiva saída do código
correspondente que é 5924 nesse período. É demonstrado abaixo uma tabela que
demonstra que houve erro em seu lançamento, pois existe um decréscimo
considerável no código 1101 nos meses iniciais que existem os lançamentos com
o CFOP 1924 e posteriormente o inverso, retornando a normalidade. Foi
corroborado com as Nfe de números de 200 a 210, exceto a 209, que as
informações adicionais se referem notas fiscais de produtores rurais pessoas
físicas(...)
Auto de Infração de Obrigação Acessória CFL 68 - Comparação de penalidades.
Tendo em vista a edição da Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, que instituiu novas diretrizes quanto ao valor da multa aplicável aos
lançamentos de ofício de contribuições previdenciárias, foi realizada, no período de 01/2008 a
12/2008, a comparação entre as penalidades estabelecidas pela legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores com a penalidade imposta pela legislação superveniente.
Segundo narrado nos itens 8.1.12.1 e 8.1.12.2 do termo de verificação fiscal, a
aplicação das penalidades estabelecidas pela legislação anterior se mostrou mais benéfica para o
contribuinte. Desta forma, foi aplicada a multa no percentual de 24% sobre o valor das
contribuições para todos os períodos de apuração anteriores à edição da MP n° 449/08,
cumulativamente à penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória – CFL 68.
Na competência 12/2008 foi aplicada a multa de ofício qualificada, no percentual de
150%, com base no entendimento de que teria ocorrido conluio entre as pessoas jurídicas e
físicas, envolvidas com o intuito de sonegação, como definido nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no
4.502/1964.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 17/01/2013, a empresa Frigorifico São Gregório juntou impugnação ao
lançamento com as seguintes alegações:
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
9
 Nulidade por ausência de elementos a atribuir sujeição passiva à empresa
impugnante, já que não existiria qualquer ligação societária desta com as
empresas Frigorífico Mariante Ltda, Frigorífico Três C S/A e Nacional Carnes
– Celso Luiz Henrique da Silva.
 Que os proprietários e os acionistas das empresas citadas não fazem parte
da família Gregório;
 Que a empresa Frigorífico Três C S/A foi constituída em data muito anterior
à constituição da impugnante, e que, ainda, tem como acionista a Fundação
Pastoril, que estaria sujeita à prestação de contas ao Ministério Público;
 Que, excetuando o processo de industrialização, que une as empresas em
uma parceria comercial comum no mercado produtivo, não há nenhum
aspecto formal, ou mesmo material, que indique a comunhão ou confusão
patrimonial, ou mesmo a formação de Grupo Econômico entre a
impugnante e a referida empresa;
 Que os tributos exigidos na autuação já foram satisfeitos quando das saídas
das mercadorias do Frigorífico Três C, de acordo com a notícia veiculada no
Jornal Gazeta do Sul;
 Que desde 01/02/2005 o sócio majoritário do Frigorífico Mariante é a
associação dos funcionários do mesmo, que é uma entidade sem fins
lucrativos e sem sócios capitalistas;
 Em relação à empresa Nacional Carnes – Celso Luiz, afirma não ter
ingerência em todo o período fiscalizado, pois a procuração outorgada pelo
Sr. Celso Luiz às sócias da impugnante seria de 21/11/2008;
 Que não há administração em comum entre as empresas. Que os
contadores não são os mesmos; bem como a estrutura das empresas não
são as mesmas, estando situadas em cidades distintas;
 Que, em sua maioria, os funcionários foram contratados pela São Gregório
após longo período de afastamento das empresas relacionadas, ao contrário
dos poucos casos de transferência citados pela fiscalização às fls. 1087/1088
e fl. 3235;
 Que a autoridade fiscal atribui responsabilidade a apenas um sujeito passivo
sem os elementos de prova necessários, incorrendo em dupla tributação, a
exemplo, às fls. 952/958, em que a DIPJ do Frigorífico Três C aponta
apuração de PIS e COFINS em montante superior a R$ 5,0 milhões declarado
pela empresa no ano de 2009;
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
10
 Reporta à jurisprudência para dizer que o Fisco não tem permissão para
desconstituir arbitrariamente a personalidade jurídica de uma empresa e
responsabilizá-la pelos tributos supostamente devidos, o que estaria a
afrontar a legislação tributária e o princípio da segurança jurídica;
 Que os livros fiscais de fls. 1113 a 1211, relatórios de fls. 1479 a 1565, da
empresa Celso Luiz, e de fls. 1312 a 1478, do Frigorífico Mariante, não
possuem qualquer informação no campo observações como afirmado pela
autoridade fiscal, e bem como o campo observações, às fls. 1666 a 1700,
com os valores retidos, não correspondem à realidade;
 Afirma não haver certeza no levantamento realizado, pois, na pequena
amostragem (Notas Fiscais de no 200 a 210), há expressa exceção à Nota
Fiscal de no 209, sendo que as informações adicionais se referem a Notas
Fiscais de produtores rurais pessoas físicas. Assim, questiona se não
existiriam outras exceções no total de Notas que compõem a base. Que não
se pode exigir da impugnante a produção de prova em contrário, já que não
tinha ingerência sobre a contabilidade das empresas incluídas na
notificação;
 Que não se sabe se as Notas Fiscais de 200 a 210 são do ano de 2008 ou de
2009, observando que foram lavrados dois autos de infração para cada ano,
não havendo prova de que o mesmo procedimento foi adotado para os dois
anos;
 Que, em relação às operações tributárias, o código CFOP 1924 não se refere
às aquisições próprias, mas de terceiros, que apenas entram no
estabelecimento por conta e ordem destes para fins de industrialização;
 Que, em relação às operações da própria impugnante, que não ocorreu a
retenção da contribuição, pois, onde estão relacionadas as Notas Fiscais de
produtores (relatório de fls. 1100 a 1700), não consta nenhuma de suas
Notas;
 Que a empresa adquirente, constante em cada NF, com o seu respectivo
CNPJ, é que é responsável pelo recolhimento, e não a impugnante apenas
pelo fato de ter efetuado o pagamento;
 A ilegalidade da contribuição do art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212, de
1991;
 Alega existir erro de cálculo da multa pelo descumprimento das obrigações
tributárias principal e acessória (AI no 37.353.847-2). Que, com as
modificações, não se considera mais a quantidade de segurados como forma
de gradação da penalidade, segundo o quadro progressivo do § 4o, passando
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
11
para duas penalidades simples e estanques (I – dois por cento ao mês-
calendário ou fração ..., II – R$ 20,00 para cada grupo de dez informações
incorretas ou omitidas);
 Que não haveria qualquer determinação no texto da lei para que a
penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória (falta de entrega
da GFIP) seja punida com a multa de que trata o art. 44, inciso I, da Lei
9.430, de 1996, que se aplica somente para os casos de falta de
recolhimento do tributo (descumprimento da obrigação principal);
 Que a autoridade fiscal, ao elaborar os autos de infração, na tentativa de
observar a retroatividade benigna, acabou por misturar as duas infrações,
confrontando a multa de mora anterior, fixada em 24%, mais a multa do CFL
68, também vigente no ano de 2008, contra o percentual de 75%, vigente a
partir da MP 449, misturando obrigação principal com obrigação acessória;
 Que não caberia aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória, já que os §§ 4o e 5o, da Lei 8.212, estariam revogados. Ou, se
assim não se entender, deveria ser realizada análise comparativa, mês a mês
entre, entre as penalidades previstas na nova redação da Lei 8.212 (R$ 20,00
para cada grupo de 10 infrações) e a da norma revogada;
 Contesta a aplicação da taxa SELIC, bem como sua aplicação sobre a multa
aplicada;
 Alega a inconstitucionalidade da contribuição sobre a produção rural por
sub-rogação face à declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal.
Em 18/01/2013, o devedor solidário Neri do Nascimento juntou impugnação ao
lançamento com as seguintes alegações:
 Alega a ausência expressa do enquadramento legal referente à sujeição
passiva solidária (fls. 1721/23, 1730), o que estaria a ferir o devido processo
legal e o exercício do direito de defesa pelo impugnante, inquinando o ato
de vício formal e expondo a sua nulidade;
 Que a autoridade fiscal não teria descrito a conduta do impugnante,
necessária para a responsabilidade solidária, com base nos artigos 124,
inciso I, e 135, do CTN;
 Que a desconsideração da personalidade jurídica, mediante aplicação do
artigo 50 do Código Civil seria uma invasão da competência atribuída ao
poder judiciário, o que estaria a ofender o artigo 2o da Constituição Federal
de 1988;
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
12
 Que a responsabilidade tributária é matéria de lei complementar, não
podendo ser aplicado o artigo 50 do Código Civil, que, aliás, é direcionado ao
Direito Privado (relação entre os particulares), e não ao Fisco;
 Que, mesmo que se aplicasse o artigo 50 do Código Civil, não haveria
desvirtuamento do negócio explorado pela empresa Frigorífico São Gregório
Ltda., e nem haveria confusão patrimonial entre esta empresa ou quaisquer
outras e o impugnante;
 Que o impugnante não é e nem nunca foi sócio ou administrador do
Frigorífico São Gregório;
 Que, mesmo que o impugnante tenha administrado a empresa autuada, não
poderia ser responsabilizado, já que os poderes foram exercidos com
obediência aos limites do poder geral de gestão, segundo o artigo 1.015 do
Código Civil, ainda que fora da competência legal, contratual ou estatutária
estabelecida. Que não teria sido provado o desvio de finalidade do objeto
social da pessoa jurídica para atribuir responsabilidade ao administrador;
 A inexistência de interesse comum entre as sociedades autuadas e o
impugnante, porque, além deste não ser sócio ou administrador de tais
empresas, ele jamais auferiu vantagem econômica ao ter procuração
outorgada em seu nome, conforme os seus extratos bancários e Declaração
de Imposto de Renda da Pessoa Física;
 Que o impugnante não poderia ter sido incluído no rol de responsáveis
solidários, tendo em vista a não constituição definitiva do crédito tributário;
 Alega a nulidade da procuração, na qual estaria o Sr. Neri do Nascimento
caracterizado na condição de administrador da empresa Frigorífico São
Gregório, por sido outorgada em desconformidade com o contrato social da
empresa. Acrescenta que, mesmo que válida a procuração, faltaria a prova
da existência dos atos de gestão (efetivo exercício dos poderes) necessários
à responsabilização tributária.
3- DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Em 06/02/2014, a Impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/BHE, através do Acórdão 02-53.227, do qual reproduzo os principais trechos decisórios:
Estando, portanto, o julgador administrativo vinculado aos preceitos legais, já, de
início, ficam apartadas as matérias que não se submeterão à apreciação
administrativa, e para as quais não há decisões em desfavor da Fazenda a vincular
à Administração Tributária. Citam-se:
a) A alegação de ilegalidade e de inconstitucionalidade do artigo 25, I e II, e
do artigo 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de 1991;
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
13
b) A ilegalidade da taxa SELIC por não seguir o artigo 161, § 1o, do CTN;
c) A declaração de inconstitucionalidade, em rito de repercussão geral, do
artigo 13 da Lei no 8.620, de 1993.
..................................................................................................................................
Apartadas as matérias que escapam à competência deste julgador, passa-se à
subsunção do fato gerador à legislação aplicável.
Depreende-se, do confronto das alegações fiscais com as de impugnação, que a
hipótese é de responsabilidade tributária da empresa FRIGORÍFICO SÃO
GREGÓRIO por ter adquirido produto rural (gado para o abate).
Ao longo do Termo de Verificação, foram tratadas as empresas envolvidas no fato
tributável, que, de acordo com a fiscalização, serviram para dissimular as
operações industriais e comerciais do Frigorífico São Gregório, o que, observa-se,
poderia sugerir a figura do abuso à personalidade jurídica, ou da simulação de
negócios.
..................................................................................................................................
Ao longo do Termo de Verificação, foram tratadas as empresas envolvidas no fato
tributável, que, de acordo com a fiscalização, serviram para dissimular as
operações industriais e comerciais do Frigorífico São Gregório, o que, observa-se,
poderia sugerir a figura do abuso à personalidade jurídica, ou da simulação de
negócios.
...................................................................................................................................
E, ainda, como se trata de princípio aplicado a qualquer ramo de direito, não
necessita o Fisco de autorização judicial para alcançar a realidade econômica e
financeira do contribuinte, seja por meio do citado artigo 50 do Código Civil, ou
com a aplicação do princípio estabelecido no parágrafo único do artigo 116 do
Código Tributário Nacional – CTN, que em nada inovou no ordenamento
tributário.
..................................................................................................................................
Em síntese, o Direito Tributário pode se valer da disposição normativa do artigo
50 do CC, não somente porque encerra regras da Teoria Geral do Direito, mas,
ainda, porque é princípio tributário operar contra a dissimulação ou contra o
abuso de direito ou contra a fraude à lei em prol da realidade dos atos e dos
negócios jurídicos tributáveis.
Resta, agora, adentrar nos motivos que levaram a fiscalização a entender que o
responsável tributário, para os fatos econômicos apurados, é o Frigorífico São
Gregório, mas já afastando o pedido de defesa de aplicação do inciso II do artigo
112 do CTN, isso em relação às contribuições devidas (obrigação principal), e em
relação aos responsáveis legais, porque aqui não se trata de infrações à lei
tributária a cominar penalidades.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
14
Esclareça-se, neste ponto, que as questões abordadas abaixo atendem não
apenas as alegações do Frigorífico São Gregório como também as do Sr. Neri do
Nascimento, da mesma forma colocada nos parágrafos anteriores quanto à
legislação aplicável, sendo que, após tratadas as matérias em comum, ainda serão
tratadas as alegações específicas do Sr. Neri.
..................................................................................................................................
O que irá delinear a formação de um grupo econômico é o controle das
sociedades pela mesma pessoa ou mesmo grupo de pessoas, quaisquer que sejam
as relações e/ou qualificações, e mais ainda, se disfarçado, para obter vantagens
indevidas, poder-se-ia considerar estabelecido o desvio de finalidade ou a
confusão patrimonial, que é característico do abuso à personalidade jurídica.
Na ocorrência de práticas dissuasivas (abuso à personalidade jurídica), fala-se dos
chamados grupos econômicos de fato e irregulares, que não assumem, pública e
ostensivamente, a condição de grupo, mas, ao contrário, buscam o anonimato,
omitindo ou mascarando quaisquer vínculos existentes entre as integrantes do
grupo, e ainda dificultam a identificação e a relação de seus verdadeiros sócios e
controladores, que se ocultam atrás das figuras, aparentes e formais, dos
proprietários e acionistas.
.................................................................................................................................
O fato das solidárias terem sido constituídas muito antes da constituição da
empresa impugnante não afasta o possível desvio de finalidade ou a confusão
patrimonial, porque o interesse em dissimular a verdadeira situação jurídica
poderia não ter nascido com as empresas, mas em situação futura, quando
favorável à prática de sonegação do fato tributável.
..................................................................................................................................
Também nada resolve, quanto à possível sonegação de tributos, o fato de
existirem sócios sujeitos à fiscalização do Ministério Público, ou sócio constituído
por entidade sem fins lucrativos, ou sócio não capitalista, pela simples razão de
não ser atribuição daquele Ministério verificar a regularidade fiscal dos
contribuintes, e porque, para se saber do desvio de finalidade ou da confusão
patrimonial, basta a obtenção de vantagens indevidas das sociedades – do Grupo,
mesmo que se desconheça o que cada sócio tenha auferido irregularmente.
..................................................................................................................................
A assunção de dívida do Frigorífico Três C S/A, noticiada pelo Jornal Correio do
Povo de Porto Alegre e Jornal Gazeta do Sul, pelo Sr. Hélio Luiz Alves, que é irmão
do Sr. Neri do Nascimento, este administrador da empresa Frigorífico São
Gregório, segundo a fiscalização, já estaria a indicar uma possível confusão
patrimonial, porquanto há interesse em comum entre os verdadeiros
controladores.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
15
Por um lado, o Sr. Hélio Luiz Alves (novo proprietário do Frigorífico Três C)
administra a planta industrial dessa empresa e em favor de abate de gados
adquiridos pelo Frigorífico São Gregório, exclusivamente, embora as saídas das
mercadorias tenham sido como de vendas em nome da Três C, e não como de
industrialização por ordem da impugnante.
Por outro, o Sr. Neri do Nascimento controla todo o processo produtivo, desde a
compra do gado em pé, transporte e venda, e, inclusive, detinha poderes para
fazer movimentações bancárias em nome do Frigorífico Três C.
Percebe-se, do contexto acima, que, para uma mesma atividade econômica
(processamento de carne bovina), há confusão de interesses econômicos pela
utilização de planta industrial de uma empresa por outra, pela venda do produto
final de uma em nome da outra, e pela utilização de conta bancária de uma e em
nome da outra.
..................................................................................................................................
O desvio de finalidade fica caracterizado pela falta de autonomia da Três C e por a
São Gregório agir fora de seus limites sociais, enquanto a confusão patrimonial
pela unificação de recursos físicos e financeiros das empresas.
..................................................................................................................................
No caso, o Frigorífico São Gregório Ltda. é quem adquire o gado em pé, mesmo
que as Notas Fiscais tenham sido emitidas em nome da Três C como de compra, já
que a operação desta empresa foi de somente industrializar por conta e ordem da
impugnante.
..................................................................................................................................
Então, além do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, verifica-se
irregularidade na emissão de Notas Fiscais pela Três C, pois esta deveria apenas
emitir Notas de entrada de mercadoria para industrialização por conta e ordem
de terceiro, e não de compra com a intenção de mascarar as aquisições do gado
em pé feitas pelo Frigorífico São Gregório.
Verifica-se, pois, a formação de grupo econômico irregular que procura disfarçar a
ocorrência de fato econômico (compra de gado), situação essa também
confirmada pela inconsistência contábil da empresa São Gregório nas relações
com os demais frigoríficos, “parceiros”, inclusive na conta estoque, conforme o
Termo de Verificação às fls. 4/65 a 18/65.
Às fls. 43/65, do Termo de Verificação, a fiscalização elabora Quadro para
confirmar que quem detinha os recursos financeiros era de fato a empresa São
Gregório.
Nessa situação, na qual falta autonomia do Frigorífico Três C, percebe-se não
somente a existência de um grupo econômico, mas também que o responsável
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
16
tributário, na sub-rogação da comercialização da produção rural, é o Frigorífico
São Gregório, porque é o que adquire o gado para o abate.
.................................................................................................................................
Já foi observado neste Acórdão que o contraditório foi aberto a todos os
solidários, conforme Termos de Ciência Via Postal às fls. 1797/1806, portanto, não
cabe alegar a impossibilidade de demonstrar a suposta negociação da empresa
Três C, até mesmo porque estamos diante de um grupo econômico irregular com
o controle da impugnante.
...................................................................................................................................
Nessa toada, ainda que não configurada a confusão patrimonial, conclui-se que o
Frigorífico São Gregório é o responsável tributário, pelo simples fato de que a
aquisição de gado para o abate foi por ele realizado.
Afastado, pois, a alegação de cerceamento de defesa, não apenas porque a
impugnante tem todo o controle sobre as operações em discussão, mas porque o
responsável é o Frigorífico São Gregório (....)
.................................................................................................................................
No tocante ao Frigorífico Mariante, a situação é a mesma da Três C, logo, reporta-
se às fls. 25/65 a 28/65 do Termo de Verificação, que pode ser resumida nas falas
dos Srs. Paulo Jair Paula de Freitas e Paulo Cezar Cardoso, representantes da
Mariante.
.................................................................................................................................
Não bastasse isso, a São Gregório, no processo de no 077/1.11.0002321-3, afirma
que administra a planta frigorífica de Vila Mariante e assume a responsabilidade
pelos empregados, pelos impostos e parcelamentos existentes. Destacou a
fiscalização, à fl. 30/65.
Então, da mesma forma da empresa Três C, também não há autonomia do
Frigorífico Mariante, sem contar com a confusão patrimonial, pois o Frigorífico
São Gregório assume, não apenas a operação, mas as dívidas e os funcionários da
Mariante.
Com isso, fica configurado o grupo econômico irregular, observando que o Grupo
procurava disfarçar a compra de gado para o abate, que era efetivamente
realizada pelo Frigorífico São Gregório, implicando em sua responsabilidade
tributária por sub-rogação pela aquisição do produto rural.
Quanto à Nacional Carnes – Celso Luiz, especificamente, a defesa diz não haver
procuração do Sr. Celso Luiz às sócias da impugnante para o período que foi
fiscalizado, e de não haver administração, contadores e estruturas em comum.
...............................................................................................................................
Sem entrar no mérito da capacidade financeira da Nacional Carnes – Celso Luiz, a
fiscalização demonstrou, às fls. 41/65 a 43/65, do Termo de Verificação, que, para
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
17
os anos de 2008 e de 2009, essa empresa estaria a descoberto em 57 milhões,
salvo se acobertado pelos recursos financeiros do Frigorífico São Gregório,
conforme o Quadro de fl. 43/65.
Portanto, a confusão patrimonial não é nos recursos físicos, mas sim nos
financeiros.
....................................................................................................................................
Aqui já temos indício de desvio de finalidade pela falta de autonomia da Nacional
Carnes, porquanto o Sr. Neri é quem administrava essa empresa, e não o Sr.
Celso.
O contrato entre a Três C e a Nacional Carnes, às fls. 655/663 do processo, tem
como objeto a remessa, pela Nacional Carnes, de bovinos e ovinos vivos à
empresa Três C para a industrialização e retorno dos produtos cárneos à
remetente, a Nacional Carnes.
No entanto, a Nacional Carnes, conforme visto nos relatos acima, não tem
nenhuma estrutura para comercializar os produtos cárneos.
Também não transportava os produtos, pois o transporte era realizado por
terceiros, inclusive por conta da empresa São Gregório, conforme Notas Fiscais
Eletrônicas (NFe), e segundo o comentário fiscal à fl. 33/65 do Termo de
Verificação.
..................................................................................................................................
É fato a provar o desvio de finalidade os processos trabalhistas citados no Termo
de Verificação, fls. 33/65 e 34/65, porquanto os reclamantes requerem o registro
na CTPS pela primeira reclamada (Frigorífico São Gregório Ltda.), “eis que sempre
fora a real empregadora”, e não a empresa individual Celso Luiz Henriques da
Silva, e outras.
Falta, neste ponto, analisar a procuração passada pelo Sr. Celso Luiz à Janete
Alberton Nascimento (esposa do Sr. Neri), e à Maria Borghezan (cunhada do Sr.
Neri), sabendo que ambas participaram do quadro social da empresa São
Gregório.
Diga-se, de antemão, que a procuração é mais um elemento a comprovar que o
gerenciamento em comum partia sempre da empresa Frigorífico São Gregório,
conforme já noticiado pelos familiares do Sr. Celso Luiz.
De fato, verifica-se a falta de autonomia da Nacional Carnes a configurar o desvio
de finalidade, porque, de acordo com o teor da procuração de fls. 673/674 do
processo, a gerência e a administração de todos os negócios daquela empresa
foram conferidas às sócias da empresa São Gregório.
.................................................................................................................................
Conclui-se, da mesma forma das demais empresas, não existir autonomia da
Nacional Carnes, além dos recursos se confundirem com os da empresa São
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
18
Gregório Ltda., o que, mais uma vez, fica configurado um grupo econômico de
fato e irregular, tendo como núcleo administrativo o Frigorífico São Gregório, que
é o verdadeiro responsável tributário por sub-rogação da produção rural, porque
ele é quem adquire o gado para o abate.
De tudo acima, pode-se inferir que o Frigorífico Três C S/A, o Frigorífico Mariante
Ltda. e a Nacional Carnes – Celso Luiz Henriques da Silva formam com o Frigorífico
São Gregório Ltda. um grupo econômico de fato e irregular, resultando na
sujeição passiva solidária das empresas, segundo o inciso I do art. 124 do CTN, e
na responsabilidade tributária do Frigorífico São Gregório Ltda., consoante art. 25
c/c os incisos III e IV do art. 30, ambos da Lei no 8.212, de 1991, já que esta
empresa é quem adquire o gado para o abate.
Passa-se às demais questões de defesa.
A impugnante, reportando aos Livros Fiscais da empresa Nacional Carnes – Celso
Luiz e do Frigorífico Mariante, diz que não corresponde à realidade a informação
fiscal de que, no campo observações, estariam indicados os valores retidos.
Aqui a impugnante comete um equívoco, porquanto o campo observação,
referido pela fiscalização, não é o dos Livros Fiscais, mas sim das Notas Fiscais
Eletrônicas, conforme se percebe no escrito à fl. 48/65 e à fl. 64/65 do Termo de
Verificação (...)
Conclui-se que as retenções ocorreram tanto nas demais empresas (Notas Fiscais
listada às fls. 1566/1700) como em relação ao Frigorífico São Gregório, pois, à fl.
6/65 do Termo de Verificação, está relatado que a impugnante não teria realizado
os recolhimentos da retenção dos produtores rurais (fls. 165/175 do processo).
Ficam afastadas as alegações de prova negativa por parte da impugnante e de que
as Notas Fiscais poderiam não estar relacionadas à produção rural, já que, no
campo observações das Notas, conforme a planilha fiscal de fls. 1566/1700, estão
destacados Funrural
(Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural) e Fundesa (Fundo de
Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal), além dos valores de retenção,
segundo a fiscalização.
Com isso, afirma-se que a fiscalização não utilizou de presunção, mas dos
documentos fiscais das empresas integrantes do Grupo Econômico.
Assim, não somente está demonstrada a retenção, bem como a impugnante não
pode falar que não as realizou com o argumento de que as Notas são de outras
empresas; ora, estamos diante de um Grupo Econômico irregular gerenciado pela
própria impugnante.
.................................................................................................................................
Quanto ao critério fiscal de amostragem, isso é possível, desde que haja coerência
nos elementos apresentados. Como não se percebe incoerência no trabalho fiscal,
também não se pode dizer em erro na apuração, até prova em contrário.
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
19
Ademais, há de se registrar que foram solicitadas todas as Notas Fiscais dos
produtores rurais pessoas físicas, além das Notas de no 200 a 210, quando da
análise do CFOP incorreto da Três C, conforme fl. 52/65 do Termo de Verificação,
o que ainda não se pode dizer em fragilidade na coletada de provas.
Não há dúvida de que o critério adotado foi para os anos de 2008 e 2009, porque
os valores indicados no Quadro de fl. 52/65 e de fl. 53/65, do Termo de
Verificação, correspondem aos Discriminativos do Débito, tanto do Auto de
Infração – AI no 51.014.436-5 (processo de no 11516.723033/2012-80, referente
ao ano de 2009) como do AI no 37.353.848-0 (processo de no
11516.723032/2012-35, referente ao ano de 2008).
................................................................................................................................
A defesa argumenta que o código CFOP 1924 não se refere às aquisições próprias,
mas sim de terceiros, que apenas entram no estabelecimento por conta e ordem
destes para fins de industrialização.
Entretanto, ao contrário do alegado em defesa, e de acordo com o já visto neste
julgado, as operações de industrialização, pela Três C e pela Mariante, foram por
conta e ordem do Frigorífico São Gregório, que adquiriu o gado para o abate, e
não por conta e ordem de estabelecimento comercial de carne, ou de outro
frigorífico.
..................................................................................................................................
Considerando que a aquisição de gado para o abate foi todo realizado pelo
Frigorífico São Gregório, este que é o responsável pelas contribuições por sub-
rogação, o que se volta a afirmar que as Notas Fiscais emitidas pelas empresas
“parceiras” não correspondem, de forma efetiva, a aquisições próprias, ou de
estabelecimento comercial de carnes, mas sim à entrada de insumos para serem
industrializados por conta e ordem da São Gregório.
Portanto, o Frigorífico São Gregório é o sujeito passivo dos fatos apurados, não
somente porque efetuou o pagamento, conforme reconhece em sua peça de
defesa, mas em razão de ter adquirido, ainda que de forma dissimulada, o gado
para o abate.
Quanto ao Auto de Infração – AI no 37.353.847-2, que trata da conduta e da
penalidade por descumprimento da obrigação acessória de declarar todos os
fatos geradores em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, cabe apenas esclarecer o critério utilizado pela autoridade fiscal, o
qual, inclusive, está de acordo com o estabelecido no Parecer PGFN/CAT no 433,
de 11 de março de 2009, atualmente normatizado pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
..................................................................................................................................
Na situação, a infração é a mesma – apresentação da declaração prevista no art.
32, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com omissão de fatos
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
20
geradores, sendo que a única alteração na legislação foi quanto à penalidade a ser
aplicada.
..................................................................................................................................
Nessas considerações, pode-se concluir que, quando da apresentação de
declaração inexata sem a existência de outra penalidade pecuniária pelo
descumprimento da obrigação de pagar a contribuição, a aplicação da multa mais
benéfica se dará pela comparação da penalidade prevista no § 5o do artigo 32 da
Lei no 8.212, de 1991, com a prevista no artigo 32-A da mesma Lei.
Mas, na existência de apresentação de declaração inexata cumulada com o não
pagamento de contribuição no prazo de lei, devemos considerar a penalidade
pelas duas condutas (§ 5o do artigo 32 e inciso II do artigo 35, da Lei no 8.212, de
1991) para, em cotejo com a penalidade pecuniária do introduzido artigo 35-A, a
qual se destina a punir ambas as infrações, alcançarmos a multa mais benéfica.
Vê-se, portanto, que a sistemática aplicada pela fiscalização contemplou as
mesmas situações de fato caracterizadores da infração (não declarar e não
recolher), vez que, no procedimento, apurou-se a falta de recolhimento em
relação às contribuições decorrentes da sub-rogação da produção rural, não
declaradas nos documentos GFIP.
...................................................................................................................................
Portanto, confirmado a ocorrência do fato gerador, e bem assim a correção fiscal
quanto à aplicação da multa, torna-se inválido a alegação de defesa de haver
dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato (inciso II do art.
112 do CTN).
Encerrando as questões específicas e postas pelo Frigorífico São Gregório, indefiro
o pedido de que as futuras intimações sejam enviadas para o endereço do
procurador, porque os procedimentos administrativos, quando feitos nos termos
do inciso II do artigo 23 do Decreto 70.235, de 1972, oficializam-se no domicílio
tributário do sujeito passivo.
Trata-se, agora, das questões de impugnação do Sr. Neri do Nascimento.
As questões relacionadas à aplicação do artigo 50 do Código Civil, a citar, desvio
de finalidade e confusão patrimonial, já foram tratadas neste julgado, sendo
ressaltado que, para a configuração do abuso à personalidade jurídica, não
importa o que cada sócio tenha auferido irregularmente, mas sim as vantagens
indevidas das sociedades – do Grupo.
Portanto, a questão agora é de se saber se o Sr. Neri do Nascimento tinha ou não
poderes de gestão frente à empresa Frigorífico São Gregório Ltda., que é o núcleo
do Grupo Econômico de fato e irregular, formado por esta empresa com o
Frigorífico Três C S/A, o Frigorífico Mariante Ltda., e com a Nacional Carnes –
Celso Luiz Henriques da Silva, sendo prescindível, observa-se, a verificação de sua
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
21
Declaração de Imposto de Renda – Pessoa Física, ou a sua condição de
aposentado pelo INSS, ou seus extratos bancários.
Verificado, assim, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre as
empresas integrantes do Grupo, cabe, como dito, saber da gestão do Sr. Neri do
Nascimento frente ao Frigorífico São Gregório, e, de forma indireta, junto às
demais empresas do Grupo, sem se ater à existência de confusão patrimonial
entre essas empresas e o Sr. Neri, até mesmo porque a sua Declaração de
Imposto de Renda não é prova de não recebimento de vantagens indevidas,
significando somente aquilo que o próprio contribuinte entende como
rendimentos, despesas e patrimônios, que, não necessariamente, correspondem
à sua realidade econômica, tal como as importâncias indicadas em seus extratos
bancários.
Segundo o Termo de Verificação, que cita a procuração de fls. 669/670, ao Sr. Neri
foram conferidos “amplos e gerais poderes para gerir e administrar todos os
negócios, bens, assuntos e interesses da empresa outorgante, sejam eles de que
natureza forem”.
..................................................................................................................................
Vê-se, de tudo acima, que o Sr. Neri do Nascimento tinha a gestão tanto do
Frigorífico São Gregório como das demais empresas do Grupo, de forma direta ou
indireta, mesmo que não sócio constituído.
Percebe-se que os poderes de gestão cobrem todo o período fiscalizado, sem que
o impugnante possa alegar que a procuração em seu nome seria nula (foi
outorgada em desconformidade com o contrato social da empresa, segundo a
defesa), eis que, para efeitos tributários, se abstrai da validade jurídica dos atos
efetivamente praticados pelos contribuintes, de acordo com o inciso I do artigo
118 do Código Tributário Nacional – CTN.
Os elementos indicados acima também resolvem outras questões. O Fisco não
inverteu o ônus da prova contra o impugnante. O Fisco, por meio de contratos de
prestação de serviços, procurações públicas, processos trabalhistas, Notas Fiscais,
negociações de dívidas Estaduais, depoimentos, vistas em loco, e, analisando os
movimentos financeiros e contábeis das empresas envolvidas, foi em busca da
verdade material e demonstrou / provou a existência de um Grupo Econômico de
fato e irregular, cuja pessoa física responsável pelas operações do Grupo é o Sr.
Neri do Nascimento, ora impugnante.
Em conclusão, a fiscalização não trabalhou com presunções ou com meros
indícios de prova, mas sim provou a ocorrência dos fatos econômicos e
tributáveis, cumprindo, portanto, com a máxima onus probandi incumbi ei qui
dicit.
Logo, não se pode dizer que o Fisco exige prova negativa do impugnante da
inexistência de documentos assinados pelo Sr. Neri, uma vez que a fiscalização já
cumpriu com o seu dever de investigar, demonstrar e provar.
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
22
..................................................................................................................................
Antes de tratar da responsabilidade do Sr. Neri, atribuída pela fiscalização, é
importante dizer que não se espera a constituição definitiva do crédito tributário
para citar a pessoa responsável solidária, seja jurídica ou física.
Ora, a própria constituição definitiva do crédito tributário somente ocorre depois
de esgotados todos os procedimentos na esfera administrativa, motivo pelo qual
se faz necessário oportunizar a todos o direito de defesa, como, de fato, vem
exercendo o Sr. Neri.
..................................................................................................................................
A hipótese, conforme foi tratada ao longo deste Acórdão, é de sociedades que
mascaram os vínculos existentes, e que dificultam a identificação do verdadeiro
sócio controlador, de modo a impedir que o fato gerador seja conhecido pela
autoridade fiscal e de modo a modificar o sujeito passivo da obrigação tributária.
Nessas considerações, ainda que não tenha existido confusão patrimonial entre o
Sr. Neri e as empresas envolvidas, ele, o Sr. Neri, concorreu para a prática já vista
de abuso à personalidade jurídica, o que resultou num Grupo Econômico irregular
e na ocultação do Frigorífico São Gregório como sujeito passivo por sub-rogação
da comercialização rural.
Tal conduta, de abuso à personalidade jurídica, em seu sentido lato, tanto é
contrária às leis como aos contratos sociais ou estatutos das sociedades
empresariais, conforme cuida o caput do artigo 135 do CTN.
...................................................................................................................................
Diante da responsabilidade tributária do Frigorífico São Gregório Ltda., quanto à
sub-rogação da produção rural, que tem como sócio-oculto o Sr. Neri do
Nascimento, que praticou atos a dissimular as verdadeiras relações entre as
empresas do Grupo Econômico, resultando na modificação fraudulenta do sujeito
passivo, conclui-se que este senhor deve ser chamado, de forma solidária, a
responder pelos créditos tributários apurados.
Por fim, indefiro o pedido de que as futuras intimações sejam enviadas para o
endereço do procurador constituído, porque os procedimentos administrativos,
quando realizados nos termos do inciso II do artigo 23 do Decreto 70.235, de
1972, oficializam-se no domicílio tributário do sujeito passivo.
Em conclusão, o Grupo Econômico irregular, constituído pelo Frigorífico Três C
S/A, Frigorífico Mariante Ltda., Nacional Carnes - Celso Luiz Henriques da Silva,
tendo como núcleo o Frigorífico São Gregório Ltda., na pessoa do Sr. Neri do
Nascimento, todos são responsáveis pelas contribuições decorrentes da sub-
rogação da produção rural.
De tudo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO e MANTENHO OS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS apurados nos Autos de Infração 37.353.847-2 e
37.353.848-0.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
23

4 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 14/05/2014, da decisão de 1a instância (fls. 2.044/2.045), o
devedor principal apresentou Recurso Voluntário em 13/06/2014, trazendo as alegações
sintetizadas adiante:
 Nulidade ou a improcedência dos autos de infração por vício material, pela
inexistência de elementos para a atribuição de sujeição passiva do
recorrente;
 Nulidade ou a improcedência dos autos de infração por erro de identificação
do sujeito passivo, por não ser atribuída ao recorrente a responsabilidade
pelo recolhimento de tributos devidos por terceiros;
 Inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre a produção rural
por sub-rogação;
 Requer a exclusão das operações praticadas pelas empresas Frigorífico Três
C S.A., Frigorífico Mariante Ltda. e Celso Luiz Henriques da Silva, do auto de
infração, em razão da falta de interesse comum entre as sociedades;
 Requer a exclusão da base de cálculo das contribuições as operações
relativas ao CFOP 1924, uma vez referirem-se às aquisições por conta e
ordem de terceiros para industrialização, cuja operação não é de
responsabilidade da recorrente, mantendo-se apenas as operações de
compras próprias;
 Que não caberia aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória, já que os §§ 4o e 5o, da Lei 8.212, estariam revogados. Ou, se
assim não se entender, deveria ser realizada análise comparativa, mês a mês
entre, entre as penalidades previstas na nova redação da Lei 8.212 (R$ 20,00
para cada grupo de 10 infrações) e a da norma revogada;
 Contesta a aplicação da taxa SELIC, ou ao menos, que esta não venha a
incidir sobre as multas de ofício;
 Requer que quaisquer intimações e/ou comunicações processuais
fisicamente ao procurador do recorrente, no endereço constante do
instrumento procuratório que segue com a presente, sob pena de serem
consideradas inválidas para todos os fins de direito.
Após ciência, em 23/05/2014, da decisão de 1a instância (fls. 2.046.2047), o
devedor solidário Neri do Nascimento apresentou Recurso Voluntário em 20/06/2014, trazendo as
alegações sintetizadas adiante:
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
24
 Nulidade diante pela falta de enquadramento legal necessário e suficiente à
atribuição da sujeição passiva solidária;
 Nulidade ou a improcedência em razão da aplicação indevida do art. 50 do
Código Civil ao caso, já que a atribuição de responsabilidade tributária é
matéria reservada à lei complementar, ou, ainda, por absoluta
incompetência da autoridade fiscal para decretar a desconsideração da
personalidade jurídica, que é de competência exclusiva do Poder Judiciário;
 Ausência de requisitos legais necessários à atribuição de solidariedade
passiva;
 A inexistência de atos de gestão pelo recorrente que possam justificar a sua
inclusão como devedor solidário com base nos arts. 124 ou 135 do CTN;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido. Assim, passo à análise das razões recursais por matéria
impugnada.
Preliminar de Nulidade.
Considerando que as alegações de nulidade se confundem com a questão de mérito
do lançamento, a matéria será apreciada na análise do mérito.
Mérito
Formação de Grupo Econômico Irregular e Atribuição de Responsabilidade
Tributária
O Recorrente argui a nulidade dos autos de infrações lavrados, alegando que o
lançamento não poderia ter sido realizado no Frigorífero São Gregório, na medida que não teria
praticado as operações descritas como fatos geradores. Que eventual irregularidade tributária
apurada deveria ser aferida nas empresas: Frigorifico Três C S/A, Frigorífico Mariante Ltda e Celso
Luiz Henriques da Silva. Que, ao contrário do afirmado pela autoridade fiscal, tais empresas não
são um único sujeito passivo.
Alega, ainda, que não teria como contestar os documentos acostados ou fazer
prova de recolhimentos se ela não é titular das empresas e não tem acesso à documentação fiscal
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
25
das mesmas, ficando flagrante o cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de
qualquer prova documental em relação a tais empresas.
Apesar de plausíveis as alegações trazidas pelo Recorrente, o caso concreto
analisado aponta para existência de um grupo econômico irregular, no qual as empresas
envolvidas realizam operações estruturadas, com objetivo de dissimular o fato gerador das
contribuições, como bem descrito do termo de verificação fiscal (fls. 1.732/1.796).
É dever da autoridade fiscal apurar a ocorrência do fato gerador, e realizar o
lançamento tributário, tendo em vista o desempenho de atividade vinculada. Assim, deve apurar a
verdade dos fatos, a despeito da forma atribuída às operações praticadas pelo sujeito passivo.
A regra antielisiva, prevista no parágrafo único do art. 116 do CTN, permite à
autoridade fiscal requalificar os atos e negócios particulares quando o sujeito passivo busca a
ocultação do fato gerador, por meio da dissimulação da hipótese de incidência. Corroborando esse
entendimento, o art. 167 do Código Civil, prevê que é nulo o negócio jurídico, subsistindo o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma. Neste sentido, o que se pretendia esconder é o
que deve subsistir.
Decisões deste Conselho tem acompanhado o entendimento manifestado, como se
observa nas ementas transcritas:
SIMULAÇÃO.
Configura-se como simulação o comportamento do contribuinte em que se
detecta uma inadequação entre a forma jurídica sob a qual o negócio se
apresenta e a substância ou natureza do fato gerador efetivamente realizado, ou
seja, dá-se pela discrepância entre a vontade querida pelo agente e o ato por ele
praticado para exteriorização desta vontade. (Acórdão no 2202-009.038, de
11/11/2021, relator Leonam Rocha de Medeiros).
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO UTILIZANDOSE DE PESSOA JURÍDICA
INTERPOSTA. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA.
DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada, com provas robustas colacionadas aos autos, a existência
da fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante simulação de
compras realizadas de pessoas jurídicas inexistentes de fato(“pseudoatacadistas”
ou “noteiras”) e a dissimulação da real operação de aquisição do produtor rural,
pessoa física, com o fim de excluir ou modificar as características do fato gerador
da obrigação tributária da empresa adquirente da produção rural, desconsidera-
se a operação de compra simulada e mantém-se a operação de compra
dissimulada, por ser válida na substância e na forma.( Acórdão no 2401005.396,
de 03/04/2018, relator Cleberson Alex Friess).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. SIMULAÇÃO.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
26
É procedente o lançamento fiscal que, amparado em robustos elementos de
prova, imputa a responsabilidade tributária a quem tem efetivamente relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador.
PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE FATO DA EMPRESA. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A pessoa física, que embora não constando do quadro societário da empresa,
efetivamente pratique atos que revelem a condução dos negócios da mesma,
mostrando-se como sua proprietária "de fato", responde solidariamente a esta
por possuir interesse comum, juridicamente qualificado, na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária. (Acórdão no 2201-009.686, de
04/10/2022, relator Carlos Alberto do Amaral Azeredo).
Analisando o conteúdo do termo de verificação fiscal (fls. 1.732/1.796), constata-se
que foram descritos de forma detalhada, e clara, os elementos que fizeram com que a autoridade
fiscal, com base no art. 121, I, do CTN, concluísse que as operações de comercialização de
produção rural, praticadas pelas empresas mencionadas, serviram unicamente para dissimular as
operações industriais e comerciais da São Gregório.
A partir da leitura do acórdão 02-53.227, pode se constatar que a decisão
proferida abordou de forma precisa as alegações trazidas na impugnação, apresentando
fundamentos consistentes para manter o lançamento, conforme demonstra os trechos transcritos
no item 3 do relatório deste voto. Entre as razões apresentadas, podemos destacar as seguintes:
 Ausência de autonomia das empresas Três C, Mariante e Nacional Carnes, já
que Sr. Neri do Nascimento controlava todo o processo produtivo, desde a
compra do gado, transporte e venda, e, inclusive, detinha poderes para fazer
movimentações bancárias em nome desta;
 Confusão patrimonial entre as empresas arroladas;
 Assunção de dívida da empresa Mariante junto ao fisco estadual, no valor 28
milhões, pelo senhor Neri;
 Falta de estrutura da empresa Nacional Carnes para realizar as operações
simuladas;
 Existência de processos trabalhistas, nos quais os reclamantes requerem o
registro na CTPS no Frigorífico São Gregório, e não a empresa individual
Celso Luiz Henriques da Silva, e outras;
Considerando que o recurso voluntário não trouxe novos elementos aptos a alterar
o entendimento já manifestado, mantenho a decisão recorrida, com base nas razões de decidir já
expostas no Acórdão 02-53.228, conforme a previsão do art. 114 §12, I, do RICARF.
Da inconstitucionalidade das contribuições previstas no art. 22 -A, da Lei
8.212/1991.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
27
A contribuição previdenciária, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção de produtor rural pessoa física, está prevista no artigo 25 da Lei no
8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256 de 2001. A mesma lei estabeleceu, em seu
art. 30, inciso IV, a obrigação da empresa adquirente de recolher as referidas contribuições.
Ocorre que as citadas normas legais foram objeto de contestação perante o
Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade dos art. 25, incisos I e II; e art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/1991. Sendo tais dispositivos suspensos pela Resolução do Senado n° 15
de 2017.
Não obstante a inconstitucionalidade declarada pelo STF, foi reconhecida a
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001. O entendimento foi
firmado por ocasião da análise do RE 718.874 (Tema 669), com repercussão geral reconhecida e
trânsito em julgado em 21/09/2018.
Tese- Tema 669.
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção. (RE no 718.874/RS)
Com relação à sub-rogação, validade do art. 30, IV da Lei no 8.212/1991, em face da
Resolução no 15, de 2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no julgamento
da petição incidental no 8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874. Neste sentido,
este Conselho, em 03/09/2019, aprovou a Súmula vinculante n° 150, reconhecendo a validade da
regra da sub-rogação:
Súmula CARF 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Assim, diante do reconhecimento da validade dos incisos I e II do artigo 25; e inciso
IV do artigo 30, da Lei no 8.212/1991 (alterada pela Lei no 10.256/2001), caberia à autoridade
fiscal realizar o lançamento de ofício por se tratar de ato vinculado, nos termos do parágrafo único
do artigo 142 do CTN.
Portanto , como as contribuições apuradas são relativas a competências posteriores
à vigência da Lei no 10.256/2001, não há dúvidas quanto à existência da hipótese de incidência do
tributo . Dessa forma, não há como acatar as alegações da defesa.
Multa por descumprimento de obrigação acessória – AI CFL 68
O Recorrente se mostra inconformado com a aplicação da penalidade pela omissão
em GFIP de informações relacionadas aos fatos geradores das contribuições previdenciárias. Alega
que os §§ 4o e 5o, da Lei 8.212, estariam revogados.
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
28
Quanto a esta primeira alegação, não assiste razão ao recorrente. O cálculo e os
fundamentos das multas aplicadas foram descritos no itens 8.1.12 do relatório fiscal,
considerando a penalidade mais benéfica para o contribuinte. De acordo com o §5o do Art. 32 da
Lei 8.212/91, com a redação anterior à Lei no 11.941, de 27/05/2009, a apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores efetivamente registrados na empresa,
ou seja, omissão em GFIP, sujeitará o infrator à lavratura de Auto de Infração – AI (Código de
Fundamentação Legal 68), por descumprimento de obrigação acessória, sendo a pena
administrativa correspondente à multa de 100% do valor devido relativo à contribuição não
declarada, observado o limite mensal, em função do número de segurados, conforme previsto no
artigo 32, inciso IV, parágrafo quarto, da citada Lei, conjugado com o artigo 284, inciso II, do RPS.
A Lei no 11.941, de 27/05/2009, trouxe alterações na Lei 8.212/91, introduzindo-se
o art. 35-A, o qual determina que, nos casos de lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias, deve ser aplicada à multa de ofício, prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 (75%)
sobre a totalidade das contribuições previdenciárias não declaradas, e não recolhidas, apuradas
durante procedimento fiscal. Desta forma a multa de ofício de 75% a ser aplicada após a Lei no
11.941, de 27/05/2009, substitui as seguintes multas que seriam aplicadas pela legislação anterior:
a) multa de mora de 24% aplicada no lançamento da obrigação principal devida;
b) multa aplicada pela infração relativa à omissão de fatos geradores em GFIP (CFL
68).
Subsidiariamente, requer que seja realizada análise comparativa, mês a mês entre,
entre as penalidades previstas na nova redação da Lei 8.212 (R$ 20,00 para cada grupo de 10
infrações) e a da norma revogada.
A despeito da improcedência da alegação quanto à aplicação da penalidade,
prevista no art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991. O cálculo da penalidade até a competência
11/2008 deve ser alterado, como requer o recorrente, diante da emissão da Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma:
(i)em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga
redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e
(ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
29
isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do
que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Assim, a jurisprudência deste Conselho converge para o entendimento de que a
multa pelo descumprimento da obrigação acessória, relativo à apresentação da GFIP com
informação inexata, não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Portanto deve ser realizada nova comparação, mês a mês, com base no disposto na
Súmula CARF no 196.
Juros SELIC
A alegação quanto a legalidade da aplicação da taxa de juros SELIC ao lançamento
não procede. Trata-se de matéria já pacificada neste Conselho, conforme preconiza a Súmula
CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à incidência de juros sobra a multa de ofício, também não restam dúvidas
quanto a regularidade do procedimento adotado no lançamento, conforme Súmula no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto não acato tais alegações.
Intimação em nome do procurador
Em relação ao requerimento para que a intimação ocorresse na pessoa de seus
procuradores, nego, com base na orientação firmada na Súmula 110/CARF:
Sumula CARF 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Recurso do Devedor Solidário
Antes de adentrar na análise do caso concreto, necessário se faz analisar os
dispositivos legais que estabelecem e responsabilidade solidária no âmbito das contribuições
previdenciárias.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
30
Segundo o art. 124, I do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Ocorre que não
basta qualquer interesse. O mero interesse econômico não é suficiente para que seja atribuída a
responsabilidade a terceiro. O interesse jurídico deve estar caracterizado no caso concreto. A
título de exemplo, um indivíduo dependente economicamente de outro não pode ser
responsabilizado por eventual dívida fiscal deste último, não obstante o natural interesse
econômico do primeiro.
O Código Tributário Nacional, além de tratar da responsabilidade solidária no art.
124, estabelece que determinados indivíduos podem ser pessoalmente responsabilizados pelo
crédito tributário de terceiros. Assim dispõe o art. 135, III do CTN, também utilizado como
fundamento para a responsabilização solidária aplicada pela autoridade fiscal no lançamento em
análise:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
(...)
A denominada responsabilidade por infração, prevista no dispositivo citado, requer
que autoridade fiscal comprove os atos ou omissões praticados pelo sujeito passivo, não bastando
meras narrativas ou indícios imprecisos.
Por fim, em se tratando de contribuições previdenciárias, a Lei 8.212/1991, no art.
30, previu um caso específico de responsabilidade solidária para grupo econômico, além daqueles
já normatizados pelo CTN:
Art.30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
(grifamos)
Certamente pretendeu o legislador dar maior garantia ao crédito tributário de
natureza previdenciária ao utilizar a expressão de “de qualquer natureza”. Com isso, a
caracterização do grupo econômico independe da formalização jurídica da união, bastando a
comprovação de que combinam recursos ou esforços para a realização de objetivos comuns.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
31
Restou a controvérsia quanto a necessidade de se demonstrar o interesse comum,
preconizado do art. 124, I do CTN, para fins de responsabilização com base no art. 30, IX da Lei
8.212/1991. Diante de interpretações diversas, foi editada a Súmula CARF no 210
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024 As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991,
c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o
interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Portanto, a unificação de jurisprudência, consolidada na citada Súmula, seguiu o
entendimento de que a regra da Lei 8.212/1991 estabeleceu um garantia adicional para o crédito
previdenciário, a despeito de outras regras previstas na legislação tributária.
Quanto ao caso concreto analisado, o Recorrente reproduz as alegações, contidas
na peça impugnatória, no que tange ao enquadramento legal da responsabilidade tributária, a
impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, ausência de requisitos legais e de
atos de gestão que possam justificar a responsabilização, com base nos arts. 124 ou 135 do CTN.
A despeito das argumentações apresentadas pelo Recorrente, o termo de
verificação descreveu detalhadamente os elementos caracterizadores do interesse comum do Sr.
Neri no fato gerador das contribuições lançadas, considerando que o mesmo tinha o controle de
fato do grupo econômico constituído. Portanto, aplicável o disposto no art. 124, I do CTN.
Também é inegável, diante dos fatos narrados, que o Sr. Neri, ao controlar as operações
empresariais descritas, assume a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135 da mesma
norma, tendo em vista a conduta dolosa, visando a ocultação do fato gerador.
O acórdão 02-53.227 abordou de forma precisa as alegações trazidas na
impugnação, apresentando as razões que corroboraram os fundamentos narrados no termo de
verificação fiscal, conforme demonstra os trechos transcritos no item 3 do relatório deste voto.
Considerando que o recurso voluntário não trouxe novos elementos aptos a alterar
o entendimento já manifestado, mantenho a decisão recorrida, com base nas razões de decidir já
expostas no Acórdão 02-53.227, conforme a previsão do art. 114 §12, I, do RICARF.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito para dar
provimento parcial ao Recurso de Voluntário para alterar o cálculo da multa por descumprimento
de obrigação acessória, nos termos da Súmula CARF no 196.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.637 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723032/2012-35
32

Fl. 2193
DF CARF MF
Original